Tribunal: TJDFT
Processo: 0086859-56.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PELA INSTÂNCIA AD QUEM. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Se as questões de ordem pública foram suscitadas pela parte e apreciadas pelo juiz singular, e contra tal decisão não foi interposto recurso, o tema encontra-se precluso no primeiro grau de jurisdição. Entretanto, por ser tratar de matéria de ordem pública e por ainda não terem sido apreciadas por este Tribunal, devem ser examinadas no julgamento da apelação. Precedente.
2. Não demonstrada pelo excipiente a transferência da propriedade dos imóveis objeto das certidões de dívida ativa que deram ensejo à propositura da execução fiscal, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.
3. Instaurada a execução após a vigência da Lei Complementar no 118/05, há que se considerar interrompida a prescrição pelo despacho que ordenou a citação. Do seu turno, não transcorridos cinco (5) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a prática de tal ato processual, reputa-se não configurada a prescrição.
4. Não tendo sido opostos embargos à execução, aplica-se, quanto ao pedido de desistência, o caput do art. 775 do CPC que assegura, ao exequente, requerê-la a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte executada.
5. É descabida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente na hipótese de desistência de execução não embargada. Precedente.
6. Apelação não provida.